Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-18.2016.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000388-18.2016.8.11.0079 - COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
REPRESENTANTE: IRINEU RAIMUNDO NEVES, ELZA CANDIDA NEVES
EMBARGADO: BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por IRINEU RAIMUNDO NEVES e ELZA CÂNDIDA NEVES, nos autos da Apelação Cível n.o 0000388-18.2016.8.11.0079, interposta em face de BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR, mantendo, por conseguinte o indeferimento da gratuidade da justiça.
Os embargantes alegam que o decisum arrestado foi omisso e contraditório, uma vez que as provas da hipossuficiência não foram devidamente analisadas, porquanto perderam todos os seus bens móveis (semoventes) e imóveis pelo esbulho sofrido, por isso apesar de tais bens constarem no extrato do imposto de renda, não condizem com a realidade vivenciada por eles.
Alegam também que apresentaram extratos bancários referentes aos últimos três meses, os quais apontam que não possuem saldo bancário. Relatam, ainda, que os extratos do ano de 2017 mostra as dívidas que tinham, e tais constas estão inativas com pendência de débitos.
Salientam que “deveria a combatida Decisão monocrática valorar corretamente, por meio da devida análise de todo o conjunto probatório, se pronunciar, pois, notório no mercado de planos de saúde em nosso país que, em que pese a Primeira Apelante ser administradora e não possa por si só disponibilizar planos de saúde no mercado, inconteste é o fato de que os Embargantes efetivamente comprovaram que não omitiram informações relativas aos seus rendimentos mensais, de modo que não se justifica os fundamentos norteadores da Decisão.”
Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios alegados.
Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado não foi encontrado. Assim, por se tratar de decisão contra processo que não teve angularização, prescindível a sua intimação.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, os embargantes reiteram os argumentos lançados na apelação, os quais, em síntese, são no sentido de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais e que comprovaram a hipossuficiência, cujas provas não foram devidamente valoradas, por isso fazem jus à concessão da benesse.
Malgrado os embargantes apresente tese de que não foram analisadas adequadamente as provas da hipossuficiência, porquanto a situação financeira ostentada por eles atende aos requisitos legais, vê-se que matéria fora analisada, como se observa do trecho abaixo transcrito:
“[...]No caso dos autos, não obstante os apelantes argumentem que fazem jus à concessão da gratuidade porque receberiam apenas benefício do INSS, vislumbra-se dos documentos colacionados aos autos que os apelantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, conforme se depreende da declaração de imposto de renda juntada no ID 19031996, p. 4, na qual consta a descrição de propriedade de animais bovinos e equinos na quantidade respectiva de 178 e 3 unidades.
Além disso, embora tenham apresentados alguns extratos de contas bancárias, percebe-se que o Apelante IRINEU RAIMUNDO NEVES possui conta em diversas instituições bancárias e que os movimentos financeiros apresentados foram emitidos de maneira aleatória indicando apenas saldos no fim dos anos, ou de alguns meses específicos, de maneira que não há dados completos que demonstrem a ausência de recursos, como querem fazer parecer.
Nesse contexto, vê-se a exemplo da consulta de saldos do banco Bradesco de ID 19031995, p. 7, em que há descrição de saldo em conta no mês de agosto/2017 no valor de R$ 0,00, em seguida fora discriminado o saldo de “operações vencidas” em maio/2019, no valor negativo de R$ 6.882,91. Em páginas anteriores há extrato detalhado da conta corrente que possui no Banco do Brasil dos meses de janeiro a abril de 2019. Percebe-se que não foi apresentado extrato detalho da conta do Bradesco em que há indícios de movimentações de valores consideráveis e incompatíveis com a renda obtida pelo INSS, o que evidencia possível ocultação de outras fontes de renda. Ademais, os Apelantes podem ter contas em outras instituições financeiras para movimentar eventuais quantias que recebem paralelamente ao auxílio do INSS, por isso não se evidencia a alegada hipossuficiência das partes.
Da análise dos autos, vê-se que após o indeferimento da gratuidade os Apelantes interpuseram recurso de apelação cível equivocadamente, o qual não foi recebido pelo Juízo. Em resposta os Apelantes pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a benesse, sem realizar o pagamento das custas.
Por conseguinte, sobreveio sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC, ensejando a insurgência nesta instância.
Com efeito, sobre o cancelamento da distribuição, o art. 290 do CPC estabelece que: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. ”
Nesse contexto, em casos como dos autos em que houve pedido pela concessão da assistência judiciária, o Magistrado a quo determinou que a parte apresentasse as provas da incapacidade financeira, ocorre que estes além de não terem trazido tais documentos junto à inicial, quando foram intimados para sanar a falta não produziram provas hábeis à concessão, apenas questionaram o indeferimento e não realizaram o pagamento das custas. Assim, determinado o pagamento das custas, quedaram inertes, acarretando o cancelamento da distribuição, que na hipótese se mostra escorreito.” (ID 36167465)
Nesses termos, verifica-se que os embargantes não buscam suprir omissões, mas os embargos visam a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
A propósito:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.
Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.” (TJMT, N.U 1015121-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
Destarte, a decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que apreciou os pedidos, apesar de ter se manifestado de maneira diversa à vontade dos embargantes, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não servem os embargos para a rediscussão do entendimento adotado na decisão.
Apesar do direito ao duplo grau de jurisdição, bem como à ampla defesa e demais princípios constitucionais garantidores, ressalve-se à parte que a reiteração de insurgência protelatória contra o julgado nesta instância, pode ensejar a aplicação de multa, portanto, registra-se o alerta para futura irresignação.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora